Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728718-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO DECISÃO DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 240006286, autos originários) proferida na ação de cobrança ajuizada por JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Em consulta à ação originária, a MM. Juíza proferiu r. sentença (id. 246410355) em 18/8/2025, na qual extinguiu o processo, com apreciação do mérito, diante da transação havida entre as partes, art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora